Tribunal: STF
Processo: HC 257973
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO  
DE VULNERÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E REAFIRMADA EM REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO PELA ALEGADA RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.6.2025, por Felipe Augusto de Melo e Torres e outra, advogados, em benefício de I. R. V., contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.12.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 964.091/PB.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 30.4.2018, à pena de onze anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0001553-70.2014.8.15.0981 no Tribunal de Justiça da Paraíba. Em 30.7.2019, a Câmara Criminal negou provimento ao recurso. Esta a ementa do acórdão: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. APOIO NOS DEMAIS ELEMENTOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – DECLARAÇÃO PARTICULAR DA MÃE DA VÍTIMA, POSTERIOR À SENTENÇA, INOCENTANDO O RÉU. PROVA NÃO JUDICIALIZADA. NÃO CONHECIMENTO. MANTIDA. PENA. EXACERBAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO. CONDENAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.



    1. A palavra da vítima que sustentou durante todo o processo a mesma narrativa dos fatos em harmonia com o conjunto probatório, mostra-se suficiente para manter a condenação pelo crime de estupro de vulnerável.



    2. A mera declaração particular da mãe da vítima, retratando-se da versão que deu em ambas as esferas de apuração dos fatos e, assim, apontando a inocência do acusado, não tem o cunho de desconstituir sentença condenatória vazada em prova colhida mediante o crivo do contraditório e da ampla defesa.



    3. Havendo circunstância judicial negativa, correta a fixação das penas-base acima do mínimo legalmente cominado para o tipo.



    5. Condenação e penas-base mantidas. Apelo desprovido” (fl. 8, e-doc. 6).



    A condenação transitou em julgado para a defesa em 16.9.2020 (fl. 34, e-doc. 6).



    4. A defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 0813684-62.2023.8.15.0000 no Tribunal de Justiça da Paraíba. Em sessão virtual de 11.12.2023 a 18.12.2023, o Plenário do Tribunal estadual julgou improcedente o pedido revisional, em acórdão com a seguinte ementa:



    “REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO AMPARADO NO ART. 621, I E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E QUANDO, APÓS A SENTENÇA, SE DESCOBRIREM NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA DO CONDENADO OU DE CIRCUNSTÂNCIA QUE DETERMINE OU AUTORIZE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DA PENA. ESTUPRO. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DECLARAÇÕES DA JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A RES JUDICATA MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA. 



    – A revisão criminal é ação autônoma de impugnação, de competência do respectivo Tribunal, com o objetivo de desfazimento da coisa julgada material, em consonância com o regime jurídico disposto no Código de Processo Penal, art. 621 e seguintes. 



    – A sentença contrária a texto de lei é aquela proferida violando a legislação, negando, inclusive, sua própria existência, não havendo, pois à sua adequada interpretação e, em relação à evidência dos autos diz respeito à contrariedade da decisão daquilo que foi apurado no processo, ou seja, se dissocia dos elementos de prova existentes no feito. 



    – Impossível acolher o pleito absolutório, se as declarações colhidas em justificação judicial não foram suficientes para elidir a culpa do revisionando. 



    – Ausentes as hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, deve ser julgado improcedente o pedido, uma vez que, dado o seu caráter excepcional, a revisão não pode ser utilizada para rediscutir o mérito da causa, nem servir como sucedâneo recursal” (fls. 78-79, e-doc. 6).



    5. Contra esse acórdão a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 964.091/PB, não conhecido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 2.12.2024.



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa afirma que “a Sentença condenatória fundamentou-se, essencialmente, na palavra da suposta vítima, sendo o depoimento comprovadamente falso, conforme restou demonstrado pelo teor da própria Declaração juntada aos autos, presente no conteúdo da Justificação Criminal” (fl. 12, e-doc. 1).



    Sustenta que, “do mesmo modo que as alegações de acusação serviram para condenar, as novas alegações em ordem de retratação – sendo estas feitas de livre e espontânea vontade pela suposta vítima –, mereciam ter o mesmo valor e, consequentemente, a procedência da revisão” (fl. 12, e-doc. 1).



    Assevera que, “atualmente, a suposta vítima é maior de 18 (dezoito) anos e está perfeitamente saudável de suas faculdades mentais, de acordo com avaliação psicológica acostada nos autos. Portanto, a retratação foi feita de forma legítima e espontânea. Não houve qualquer tipo de coação, mas sim arrependimento pelas inverdades anteriormente ditas quando ainda criança” (fl. 13, e-doc. 1).



    Assinala que “o paciente sofre nítida violência e coação em sua liberdade, uma vez que resta expressamente comprovada que lhe foi imputada uma falsa acusação pela suposta pratica do tipo descrito no artigo 217-A do CP, que culminou em sentença condenatória com pena de reclusão de 11 (onze) anos e 03 (três) meses, motivando o presente pedido” (fl. 13, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Assim, requer o deferimento de medida liminar para determinar, de imediato, a suspensão da Sentença condenatória, bem como as Decisões Judiciais posteriores que mantiveram a condenação, até o julgamento de mérito do presente Habeas Corpus, com o consequente recolhimento do mandado de prisão, fazendo cessar a coação ilegal demonstrada, até o julgamento final do presente feito. 



    DO PEDIDO 



    Isto posto, prestadas as informações e ouvida a d. Procuradoria, espera e requer, ao fim, por todos os fundamentos acima descritos, confirmando a liminar, seja reconhecida a coação ilegal praticada pela autoridade coatora, por ausência de justa causa para manutenção da condenação do paciente, concedendo a ordem de habeas corpus para julgar procedente a revisão criminal em comento, absolvendo o senhor I. R. V. 



    Requer, na hipótese de não conhecimento do habeas corpus, seja reconhecida a ilegalidade patente, para conceder a ordem de habeas corpus de ofício, fazendo cessar a ilegalidade acima demonstrada” (fls. 18-19, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.12.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 964.091/PB.



    Não interposto recurso, a decisão transitou em julgado em 10.12.2024.



     



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).  
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Na presente impetração, a defesa busca a desconstituição da condenação transitada em julgado, com a absolvição do paciente do crime de estupro de vulnerável, sob a alegação de não subsistirem provas para a condenação, devido à retratação da vítima em audiência de justificação.



    11. Ao indeferir a revisão criminal, o Tribunal de Justiça da Paraíba assentou: 



    “No presente caso, o pedido inicial visa desconstituir decisão condenatória, transitada em julgado, baseando-se no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal. 



    A sentença contrária a texto de lei é aquela proferida violando a legislação, negando, inclusive, sua própria existência, não havendo, pois à sua adequada interpretação, e, em relação à evidência dos autos diz respeito à contrariedade da decisão daquilo que foi apurado no processo, ou seja, se dissocia dos elementos de prova existentes no feito.



    Todavia, esse argumento não prevalece, principalmente por se respeitar o contraditório sopesado quando do julgamento pelo Juízo a quo, confirmado pela Câmara Especializada Criminal. 



    Destarte, a decisão combatida não merece qualquer reparo, uma vez que houve a devida apreciação de todo o arsenal probatório colacionado ao feito, como se depreende a seguir, de trechos do julgado, Id 21880757 - Pág. 10:



    (...) Dessa forma, como se vê a partir dos depoimentos da vítima, do irmão e da mãe dela, os quais foram confirmados pelos conselheiros tutelares e pela assistente social envolvidos no caso, materialidade e autoria delitivas restaram patentes nos autos, comprovando que o acusado, de fato, praticou atos libidinosos com a vítima A. M. D. M. 



    Restou demonstrado nos autos, ainda, que os atos libidinosos foram praticados por, pelo menos, três vezes, ocasiões essas que foram presenciadas pelo irmão da vítima, conforme foi por ele relatado em seu depoimento (mídia anexada às fls. 170), devendo-se considerar tais atos como continuações uns dos outros, na forma determinada no art. 71 do CP (...)



    Por sua vez, não constitui demasia transcrever excerto do acórdão do Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, quando da análise da prova colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, manteve a sentença, Id 21880756 - Págs. 3/7:



    (...) Em primeiro lugar, merece destaque o fato de que, toda a prova colhida no inquérito e em juízo, conduz à plena convicção sobre a ocorrência dos fatos, tal como narrado pela vítima, A. M. D. M., às fls. 18, e confirmada em juízo, conforme se vê de suas declarações gravadas em mídia, fls. 170.



    E a narrativa da menor vítima está em perfeita sintonia com o que disse o seu irmão A. M. D. M., que disse ter presenciado os abusos praticados pelo acusado contra a sobrinha em, pelo menos (ilegível) oportunidades fls. 19 e 170. 



    Importante registrar que a vítima foi sabatinada pelos conselheiros tutelares Hermano Raison Dantas de Melo e Elisângela Araújo Barbosa, bem como pela assistente social Sonaly de Souza Morais, sempre demonstrando segurança em suas declarações, como se colhe dos testemunhos de fls. 20 e 67/69. (…) 



    Em síntese, a mera declaração particular da mãe da vítima, retratando-se da versão que deu em ambas as esferas de apuração dos fatos e, assim, apontando a inocência do acusado, não tem o cunho de desconstituir sentença condenatória vazada em prova colhida mediante o crivo do contraditório e da ampla defesa. 



    Certo é que, no caso, não se verificou qualquer elemento que leve a crer tenha agido a ofendida por vingança, até porque suas declarações em tudo se coadunam com aquelas prestadas pelas demais pessoas ouvidas e que tomaram conhecimento dos fatos (...)



    Em reforço, necessário dizer que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba são uníssonas em informar que, neste tipo de delito, contra a liberdade sexual, ante a clandestinidade característica em que praticados, bem como tendo em vista a ausência de vestígios frequente, a palavra da vítima tem especial relevo e força probatória, máxime no caso em epígrafe, quando respaldada em outros elementos probatórios. 



    Nesse sentido: (...)



    Ademais, I. R. V. objetiva modificar decisum transitado em julgado, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 217-A c/c o art. 71, do Código Penal, em desfavor de A. M. D. M., na época com 10 (dez) anos de idade, sustentando o aparecimento de fatos novos, quais sejam, os apresentados na Justificação Criminal nº 0822438-24.2022.8.15.0001, oportunidade em que a vítima e sua genitora, se retrataram de todo acontecimento, alicerçado, ainda, laudo emitido pela Psicóloga Dra. Naihara Maria de Oliveira Gurjão da Silva, CRP nº 13-6203. 



    O pleito, entretanto, não merece atingir o fim colimado. 



    Isso porque, essa alegada ‘prova nova’ não foi suficiente para desconstituir o que foi apurado durante toda a instrução, bem como não comprovou a inocência do réu. As aludidas provas novas – nova inquirição da então menor e da mãe da vítima, assim como a avaliação psicológica acostada no Id 21880755 - Pág. 6, não foram capazes de desconstituir a coisa julgada. 



    Restou clarividente que a prova superveniente produzida em sede de justificação criminal não é idônea para fins de absolvição do condenado ou para uma eventual diminuição de sua pena, sendo certo que a tese de insuficiência probatória foi exaustivamente analisada e repelida, impondo-se o indeferimento do pleito, pois os depoimentos ulteriormente juntados aos autos não traz nenhuma certeza e modificação relevante às versões já objeto de debates perante o Juízo de origem, ratificados em sede recursal. 



    Sobre o assunto, vejamos elucidativa da manifestação da 1ª Subprocuradora-Geral de Justiça, Id 23012819:



    (...) Argumenta o revisando que o depoimento da vítima é falso, porque mentiu com a propósito de ir, junto ao irmão, morar no Rio de Janeiro com a genitora. 



    Porém, no desenrolar da instrução criminal o depoimento da vítima sempre foi seguro e convincente, corroborado pelo depoimento de seu irmão ambos reinquiridos em juízo pelo MM Juiz de Primeiro Grau. 



    Só agora, quase uma década depois, surge a ação de justificação que embasa a presente revisão criminal, em uma precaríssima audiência por meio de videoconferência, sem a garantia da incomunicabilidade das pessoas ouvidas e onde fica nítido o direcionamento das falas e a sua falta de verossimilhança. Limitou-se a audiência a coletar o depoimento de M. S. D., genitora da vítima e desta própria, A. M. D. M., sem que tenha sido procedido a coletado depoimento do irmão da vítima, cujo relato na instrução processual deu suporte às suas palavras. 



    Observa-se da mídia constante da ação de justificação nº 0822438-24.2022.8.15.0001 que a Sra. M. S. D. e a vítima A. M. D. M. estavam orientadas a dizer apenas o que haviam combinado previamente com o advogado, inclusive, com perguntas que induziam as respostas, limitando-se, sem maiores elementos ou detalhes, a dizer que não seria verdade a acusação, afirmando não lembrar muito dos fatos, entretanto a vítima afirmou que estava na casa da tia B., ex-esposa do acusado, sem esclarecer onde se encontrava o irmão que testemunhou confirmando as agressões sexuais. O fato de, atualmente, morar com a tia, esposa do acusado, denota uma proximidade da vítima com os personagens desta história triste de violação, que pode ser a razão desta nova e inverossímil versão. 



    A senhora M. S. D., no vídeo limitou-se a ratificar uma carta e afirmou: 7:38: ‘...eu não lembro muito até porque já se passaram muitos anos.’ 



    A vítima A. M. D. M., nitidamente orientada, afirmou em seu novo depoimento, de forma superficial que: 16’:30’ ‘...está na casa de minha tia’ e 16’:50’’ ‘não muito… porque como era muito nova nessa época…. ai não me recordo um pouco assim das coisas’. 



    Cabe até registar que o Juiz que conduz a audiência chama a atenção do Advogado, a partir do minuto 10’, dizendo que o Fórum estava aberto e que a prova poderia ter sido produzida presencialmente, e que o ambiente é dificultado por esse meio telepresencial, inclusive, no intervalo 13’:49’’ a 13’:57’’, dá para ouvir uma voz como se tivesse mais alguém no local. 



    Percebe-se, em verdade, que o requerente pretende a rediscussão da prova, em seu entender, insuficiente para a condenação. Todavia, melhor sorte não merece tal pretensão. Não houve afronta à prova dos autos, a avaliação psicológica (Id Num 21880755, página 6) não acrescenta e nem refuta o arcabouço probatório constante dos autos, até porque se limitou a afirmar que a vítima superou o trauma.



    Todas as teses levantadas pelas partes foram esmiuçadas e analisadas tanto na Sentença condenatória como Acórdão da Egrégia Câmara Criminal que findou por condenar o réu. Ressalte-se, por outro lado, que a condenação do mesmo fundou em amplo e incisivo arcabouço probatório, constante dos autos. Ao contrário do que argumenta o requerente, a palavra da vítima e de seu irmão foram, à época, incisivas em asseverar a prática do crime de estupro...  (...)



    Muito embora o requerente discorra que a decisão condenatória foi proferida de maneira contrária à evidência dos autos (art. 621, I, Código de Processo Penal) e que depois da sentença surgiram circunstâncias novas que determinem ou autorizem diminuição especial da pena (art. 621, III, Código de Processo Penal), a justificação não conseguiu provar suas alegações. 



    Na verdade, o que o autor pretende é transformar esta ação em um recurso apelatório, o que é expressamente vedado. 



    Veja-se, ainda, a respeito da Revisão Criminal, que a nossa jurisprudência é uníssona sobre o tema, de acordo com o seguinte precedente: (...)



    A inicial busca, repito, um reexame de prova que, como dito acima, encontra óbice legal. 



    Entendo que a sentença monocrática foi elaborada com acerto, que exauriu a prova colhida durante a instrução e condenou o autor nos moldes legais, observando a decisão proferida pelo Juiz, sendo mantida pelo nosso Tribunal de Justiça, por meio do recurso de apelação. 



    Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL” (fls. 5-14, e-doc. 2).



    12. Ao analisar o conjunto probatório dos autos, considerando as particularidades do caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que “os depoimentos ulteriormente juntados aos autos não traz[em] nenhuma certeza e modificação relevante às versões já objeto de debates perante o Juízo de origem, ratificados em sede recursal”, e mencionou manifestação do Ministério Público, a qual realça que “Só agora, quase uma década depois, surge a ação de justificação que embasa a presente revisão criminal, em uma precaríssima audiência por meio de videoconferência, sem a garantia da incomunicabilidade das pessoas ouvidas e onde fica nítido o direcionamento das falas e a sua falta de verossimilhança. Limitou-se a audiência a coletar o depoimento de M. S. D., genitora da vítima e desta própria, A. M. D. M., sem que tenha sido procedido a coletado depoimento do irmão da vítima, cujo relato na instrução processual deu suporte às suas palavras”.



    13. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir em substituição ao convencimento adotado, acolhendo-se a tese da defesa, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 222.015-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.3.2023).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. O STF já decidiu que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    4. Para o acolhimento da tese defensiva relativa à participação de menor importância seria necessário revolver fatos e provas, procedimento incabível na via processualmente restrita do habeas corpus.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 206.374-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.



    2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal.



    3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no 
art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias.



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 193.118-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.4.2021). 



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora